Tribunal: TJDFT
Processo: 0706026-85.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. COMODATO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DA COISA OU INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de comodato firmado entre as partes e condenar o segundo requerido a entregar ao autor o bem recebido em comodato, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou o autor a arcar com 50% e o segundo requerido com 50% das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios.
2. Diante da extinção da empresa, o único sócio passa a integrar, na condição de substituto e sucessor, as lides nas quais a pessoa jurídica está inserida.
3. O fato de a sentença ter condenado apenas o sócio administrador réu a restituir a coisa ou indenizar o autor em perdas e danos não impõe a sucumbência do requerente em relação à pessoa jurídica ré, porquanto a condenação do sócio decorre da assunção das obrigações contraídas pela empresa.
4. Recurso conhecido e provido.